Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603428-19.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
04/10/2023
Número: 0603428-19.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - LUANA DE FREITAS BARBOSA -
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUANA DE FREITAS BARBOSA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
LUANA DE FREITAS BARBOSA (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43731536
02/10/2023
10:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.562

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603428-19.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUANA DE FREITAS BARBOSA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: LUANA DE FREITAS BARBOSA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R E S O L U Ç Ã O T S E N º 2 3 . 6 0 7 .
CONTRATAÇÃO IMPULSIONAMENTO.
DIFERENÇA DE VALORES. FEFC.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
I R R E G U L A R I D A D E S Q U E N Ã O
COMPROMETEM A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
J U S T I Ç A E L E I T O R A L . C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Na hipótese de contratação de serviço de
impulsionamento de conteúdo com o
Facebook, a diferença entre o valor da
contratação realizada e aquele efetivamente
utilizado constitui sobra financeira de
campanha. Precedentes do c. TSE.

2. A diferença entre os valores contratados
junto ao Facebook para impulsionamento,
Num. 43731536 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:44:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210442721600000042690701
Número do documento: 23100210442721600000042690701
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:28:15

mediante recursos do FEFC, e não
utilizados no período de campanha deve ser
devolvida ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 50, § 5º, da Resolução do TSE nº
23.607/2019. Obrigação cumprida pelo
prestador.

3. A entrega da prestação de contas parcial
de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

4. O descumprimento de tal deve ser
justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final,
devendo ser ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas. Inteligência do artigo
47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.

5. Na espécie, as irregularidades
r e p r e s e n t a m m e n o s d e 1 0 % d a
movimentação de campanha, sendo
possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ao
caso em debate. Precedentes do TSE.

6. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 27/09/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 43731536 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:44:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210442721600000042690701
Número do documento: 23100210442721600000042690701
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:28:15

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por LUANA DE
FREITAS BARBOSA, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo PSB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43454026).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de
irregularidades (id. 43628594).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou manifestação (id.
43642530) e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43642531 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 43707297).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43723259).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 110.738,25, conforme
a seguinte composição:

Ainda, anoto que a candidata recebeu 2486 votos.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) Divergências entre as informações relativas às despesas (item 8.1); e

ii) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 9).

Num. 43731536 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:44:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210442721600000042690701
Número do documento: 23100210442721600000042690701
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:28:15

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das demais irregularidades
separadamente:

i) Divergências entre as informações relativas às despesas (item 8.1)

No parecer técnico conclusivo (ID 43707297) ficou consignado que:

Entretanto, analisando detidamente a prestação de contas, apura-se que a
prestadora informou gastos com impulsionamento no valor de R$ 4.700,00 pagos com
recursos de FEFC (ID. 43481753), não havendo assim omissão de despesas.

Na hipótese em que se discute, o valor declarado na prestação de contas é
de R$ 4.700,00, tendo em mira que R$ 50,00 deste valor foi pago a fornecedora Carlota
Viera (id. 43481729), o remanescente (R$ 4.650,00) foi empregado nas despesas com
impulsionamento junto ao Facebook.

Assim, há divergência entre o valor declarado na prestação de contas (R$
4.650,00) e aquele efetivamente gasto pelo prestador para pagamento de despesas de
impulsionamento junto ao Facebook, conforme notas fiscais juntadas aos autos (ID ́s
43642531 e seguintes), no montante total de R$ 4.535,55.

A diferença em questão se refere a valores contratados junto ao Facebook
mediante recursos de FEFC e não utilizados no período de campanha, gerando emissão
de nota fiscal a menor, conforme se verifica no extrato juntado pelo prestador (ID.
43642532).

Tendo em vista a origem dos recurso empregados na contratação da despesa
em questão, o montante de R$ 114,45 deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, visto que
proveniente de Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (id. 43598779),
conforme dispõe o artigo 50, § 5º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 50 [...] § 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no
momento da prestação de contas.

Portanto, verifica-se as irregularidades relativas aos recursos pagos ao
Facebook totalizam o montante de R$ 114,45, o que representa apenas 0,1% das
receitas totais de campanha (R$ 110.738,25), permitindo a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, visto que corresponde a porcentagem inferior ao
limite mínimo de 10% fixado por esta egrégia Corte, cabendo apenas a aposição de
Num. 43731536 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:44:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210442721600000042690701
Número do documento: 23100210442721600000042690701
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:28:15

ressalvas acrescida da determinação de devolução dos valores acima citados.

ii) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 9)

Assim consignou o parecer de diligências (id.43707297):

Em sede de manifestação (id. 43642530), a prestadora de contas aduziu que
se trata de mero erro formal, bem como que as despesas estão presentes e
objetivamente declaradas na prestação de contas final, de modo que não há de se falar
em mácula nas contas em comento.

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO
Num. 43731536 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:44:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210442721600000042690701
Número do documento: 23100210442721600000042690701
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:28:15

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.
Num. 43731536 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:44:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210442721600000042690701
Número do documento: 23100210442721600000042690701
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:28:15

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

No caso em apreço, verifica-se que houve efetivo lançamento das despesas
contratadas com o Facebook, tanto na prestação de contas final (id. 43481720 e
seguintes) quanto em sede de manifestação da parte (id. 43642531 e seguintes).

Outrossim, a irregularidade em análise representa 0,45% em relação a
movimentação total de campanha, isto é, tendo em mira que constitui menos de 10% da
movimentação financeira, permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aposição de ressalva, bem como ausência de indícios de má-fé ou
fraude.

Ainda, ressalta-se que, em conjunto, as irregularidades constituem apenas
0,55% da movimentação total de campanha, merecendo as contas serem aprovadas com
ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se
aprovar com ressalvas as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas
por LUANA DE FREITAS BARBOSA, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo
PSB, com determinação de restituição da quantia de R$ 114,45 ao Tesouro Nacional, no
prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na
forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão
dos autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução
TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa AGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do artigo 39 da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pela candidata, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43731536 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:44:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210442721600000042690701
Número do documento: 23100210442721600000042690701
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:28:15

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603428-19.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 LUANA DE FREITAS BARBOSA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 -
REQUERENTE: LUANA DE FREITAS BARBOSA - Advogados da REQUERENTE: GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.09.2023

Num. 43731536 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:44:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210442721600000042690701
Número do documento: 23100210442721600000042690701
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:28:15